Tribunal: TJMT
Processo: 1019312-04.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019312-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIA HELENA SOARES RAMOS - CPF: 344.798.991-20 (APELADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), JULIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 139.478.747-23 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO:

MARCIA HELENA SOARES RAMOS

APELADO:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTITUIÇÃO/COBRANÇA DE CRÉDITOS CONSORCIAIS– CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO (PRESTAMISTA) – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA ADMINISTRADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – OCORRÊNCIA DO RISCO COBERTO – CONSORCIADO ADERENTE EM DIA COM AS PRESTAÇÕES NA DATA DO ÓBITO – QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS VINCENDAS -

DIREITO DA VIÚVA-MEEIRA À CARTA DE CRÉDITO NO VALOR CRÉDITO AJUSTADO – PRETENDIDO DIREITO DE DEDUÇÃO DOS VALORES DO PRÊMIO DO SEGURO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA – DESACOLHIMENTO – ENCARGOS

COMPUTADOS NO VALOR DAS PRESTAÇÕES – QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS QUE ENGLOBAM TAIS ENCARGOS - RECURSO DESPROVIDO
.

A administradora do grupo de consórcio que se beneficia do seguro prestamista relativo à cota do consorciado aderente, fazendo a cobrança do respectivo prêmio englobado no valor da prestação mensal do consórcio, integra solidariamente a cadeia de consumo, sendo, pois, parte legítima para responder a ação em que sucessor do consorciado falecido postula o direito ao recebimento dos créditos consorciais.

Considerando que o seguro de vida prestamista tem por objetivo a quitação das parcelas vincendas, em caso de óbito do segurado, é garantido à viúva-meeira o valor total do crédito, que tem como base o montante inicial e os respectivos aumentos no preço do bem consorciado, já acrescidos de taxa de administração e do fundo de reserva.

Se, além das prestações adimplidas até a data do óbito do consorciado já estarem contabilizados o
prêmio do seguro
, a
taxa de administração
e o
fundo de reserva
, não devem ser deduzidas quaisquer importâncias sob tais rubricas nas parcelas vincendas posto que a indenização securitária será utilizada para quitar todo o saldo devedor da cota consorcial, devendo o valor integral da respectiva carta de crédito ser entregue à viúva-meeira.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO:

MARCIA HELENA SOARES RAMOS

APELADO:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A

contra a sentença proferida na
Ação Ordinária para Restituição de Valores de Consórcio
n. 1019312-04.2021.8.11.0041 ajuizada por
MARCIA HELENA SOARES RAMOS
que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida à expedição da carta de crédito da cota consorcial adquirida pelo falecido esposo da autora, ou efetuar o pagamento do respectivo valor a esta, na condição de viúva-meeira do beneficiário, devidamente corrigido pelo INPC e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, desde o trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios do patrono da autora, no equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, suscita a parte apelante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação pois que
quem deve responder sobre a liberação/indenização do pagamento seguro de vida é a própria seguradora contratada para a garantia do cumprimento do contrato pelo consorciado, ou seja, a
seguradora MAPFRE
, tendo a apelante atuado nesse contrato de seguro prestamista como mera intermediária.

No mérito, sustenta que a documentação juntada à

inicial demonstraria que o primeiro contato da autora com a central de atendimento da requerida se deu apenas em 23.05.2021, ao passo que a presente ação foi manejada

no dia 28.05.2021, sem que tivesse tido tempo hábil para a análise do requerimento administrativo em questão, não sendo, pois, verossímil a narrativa autoral de que tivesse mandado a apelada procurar um advogado, mesmo porque não há uma só prova de negativa de atendimento.

Discorre sobre os requisitos da responsabilidade civil, registrando, ainda, que no tipo de contrato de consórcio havido entre as partes – qual seja, na modalidade “plano mais leve” – o consorciado aderente se obriga a contribuir mensalmente com o percentual de 0,9259% ao mês, em 72 (setenta e dois) prestações, tendo ficado ajustado na
cláusula 7
do pacto que, em caso de atraso ou inexistência de pagamentos da parcelas, incidem a variação do preço do veículo básico do plano na assembleia subsequente, bem como o pagamento de juros de mora em 12%

ao ano, calculados
pro rata tempore
, e multa moratória de 2%.

Sustenta que o “sistema de consórcios” é regido pela Lei 11.795/2008 e tem seu funcionamento normatizado, fiscalizado e controlado pelo poder regulamentador conferido pela Lei n. 4.595/64 ao Banco Central, que cumpre esse mister por intermédio das Circulares ns. 3432, 3433, 3558, 3582, 3618 e da Carta Circular n. 3671, entre outras, razão pela qual a controvérsia posta não pode ser dirimida exclusivamente à luz da legislação consumerista.

Argumenta, nesse viés, que parte das prestações assumidas pelo consorciado aderente é destinada à constituição (i) do “fundo comum” – que tem como finalidade gerar recursos suficientes para que cada consorciado adquira o bem ou o serviço que constitui a finalidade do grupo de consórcio (art. 25 da Lei 11.975/08), sendo o seu valor decorrente do produto do percentual de contribuição mensal ajustado sobre o preço do veículo básico do plano – e a outra parte, à constituição do “fundo de reserva” – que é uma reserva financeira destinada à cobertura de eventual insuficiência de recursos do fundo comum, pagamento de despesas e custos de adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais, pagamento do prêmio do
Seguro de Quebra de Garantia
, de despesas bancárias de responsabilidade exclusiva do grupo etc.

Destaca que na sua
cláusula segunda,
o contrato também prevê a cobrança de uma “taxa de administração” – que remunera os serviços da administradora na formação, organização e administração do grupo de consórcio e de seus recursos, na consecução dos fins almejados por todos os participantes, ainda que durante a vigência dessa sociedade provisória ocorram “anomalias” como a ora em análise – cujo percentual será livremente fixado pela operadora, conforme permite a
Súmula 538
do STJ.

Afirma, ainda, que no contrato firmado com o falecido esposo da autora foi também pactuado para o período de normalidade um seguro de vida em grupo, a ser descontado mensalmente no valor da prestação do consórcio, em importes decrescentes, visto que o valor do prêmio atrelado ao saldo devedor da cota, sendo que em caso de falecimento do consorciado, sua cota será quitada pelo seguro, não se tratando, portanto, de um produto de venda casada (art.39, inciso I, do CDC), mas um dispositivo que visa resguardar todo o grupo em casos de sinistros como o dos autos.

Aduz que, além de tal pactuação ter sido facultativa, o consorciado, marido da autora, optou pelo não exercício do direito de arrependimento que lhe foi garantido pela operadora ré, mesmo não tendo o contrato sido pactuado fora do estabelecimento desta.

Contrarrazões no ID. n. 133021412, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em 24.04.2013, o esposo da autora, o
de cujus

Levino Soares Ramos
teria adquirido a cota consorcial n. 361-03 do grupo n. 90747 administrado pela requerida, a ser pago em 72 (setenta e duas) prestações mensais, cujo bem base a ser adquirido um veículo
Fox 1.6
,
Comfortline
, no valor de R$ 61.130,00.

Também nos termos da exordial, no contrato foi estipulado contrato de seguro de vida em grupo (prestamista), cujo valor mensal do prêmio vinha devidamente inserido nas faturas mensais da prestação do consórcio.

No entanto, em 21.07.2016 o consorciado veio a falecer.

Ainda de acordo com a exordial, ao buscar informações sobre os créditos de tal contrato, a administradora apelante teria se limitado a entregar à viúva-meeira do consorciado o extrato da respectiva cota consorcial, informando-lhe que os procedimentos necessários ao recebimento dos valores deveriam ser necessariamente realizados através de um advogado.

Com tais argumentos, ajuizou a presente demanda objetivando a restituição, em espécie, do valor de R$61.130,00, corrigidos monetariamente desde a data do falecimento do consorciado e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Angularizada a ação e regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência contra a qual se volta a ré pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da ilegitimidade passiva

Antes da análise das questões de fundo, mister o exame daquelas que lhes são prefaciais.

E nesse viés, suscita a apelante a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que a seguradora contratada para a garantia do cumprimento do contrato pelo consorciado, ou seja, a
seguradora MAPFRE
é quem deve responder pela indenização securitária, tendo a apelante atuado nesse contrato de seguro prestamista como mera intermediária.

No entanto, tal arguição não merece ser acolhida.

Primeiramente, porque ainda que depois a operadora apelante tenha contratado a
seguradora MAPFRE
para operacionalizar a garantia prestamista em si, o contrato de ID. n. 133021386 - Pág. 1/2 foi celebrado entre o consorciado falecido e a empresa ré, conforme ajustado no item 5 das
Condições Gerais da Proposta de participação
subscrita pelo
de cujus
aderente. Senão vejamos:

Além disso, conforme frisou a magistrada sentenciante, o prêmio do seguro estava nas faturas das prestações da cota consorcial que era mensalmente cobrada pela administradora recorrente, sendo esta a principal beneficiária de tal seguro. Vejamos:

Ademais, nas próprias razões recursais a apelante praticamente reconhece a sua legitimidade ao afirmar que
“a seguro de vida
não é produto autônomo
ou sem relação com o consórcio em exame, mas, ao contrário,
condição integrante deste e fundamental para o seu regular funcionamento
: o seguro de vida garante aos beneficiários do consorciado, no caso de sinistro, uma indenização que corresponderá à quitação do saldo a vencer, caso o consorciado tenha sido contemplado ou não, de forma que nem os sucessores nem o grupo sejam prejudicados pelo falecimento do consorciado”
(ID. n. 133021378 - Pág. 13)

Desse modo, por compor a cadeia de consumo que integra o negócio como um todo, a administradora do grupo de consórcio é responsável solidariamente pelas vicissitudes contratuais, nos termos do parágrafo único do art.7º, art.18,
caput
, art.18,
caput
, e §§1º e 2º do art.25 do CDC.

Com isso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.-

Do mérito recursal.

No que tange ao mérito recursal, melhor sorte não socorre à administradora apelante.

Ora, no caso, conforme se pode depreende do extrato da cota consorcial do falecido, na data do óbito, o consociado aderente se encontrava em dia com as prestações do pacto e com os respectivos prêmios do seguro. Vejamos (ID. n. 133021387 - Pág. 2):

Em casos como este, tem reconhecido a jurisprudência desta Câmara que,
“Considerando que o seguro de vida prestamista tem por objetivo a quitação das parcelas vincendas, em caso de óbito do segurado, é garantido aos herdeiros o valor total do crédito, que tem como base o montante inicial e os respectivos aumentos no preço do bem consorciado, já acrescidos de taxa de administração e do fundo de reserva.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0000646-47.2016.8.11.0008, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 29/05/2019, publ no DJE 05/06/2019)

Assim, considerando que nas prestações pagas até a data da morte do consorciado aderente estavam computados (i) as parcelas do prêmio do seguro prestamista, (ii) a taxa de administração e (iii) o fundo de reserva, e que a partir do óbito as parcelas devem ser quitadas pela indenização securitária decorrente do sinistro, o valor da carta de crédito devidamente convencionada deve ser restituído sem quaisquer deduções ou abatimentos.

Forte nessas razões,
nego
provimento
ao recurso e elevo os honorários inicialmente fixados para 15% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022